Tribunal: TJES
Processo: 5002295-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002295-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002295-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 1238646, que, nos autos da ação civil pública ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões, o agravante aduz, em resumo, que (i) o agendamento de consultas com médicos angiologistas deve ser assegurado aos que delas necessitam, pois o direito à saúde foi elevado ao status de direito fundamental diante da importância de sua garantia em um Estado Democrático de Direito; (ii) de acordo com os próprios atos da Secretaria de Estado da Saúde, a pandemia do Coronavírus atualmente não mais representa óbice à realização de consultas; (iii) “
o atendimento em ambulatório médico na especialidade de angiologia não requer internação hospitalar e não oferece riscos aos atendimentos relacionados à COVID-19
”; (iv) “
não pode a situação pandêmica atual servir de mais uma desculpa para o Estado não cumprir o que determinou a Programação Pactuada Integrada –PPI, considerando que há 2.327 (dois mil, trezentos e vinte e sete) pacientes aguardando na fila para atendimento de consulta em angiologia
”; e (v) “
a continuidade do quadro de descaso e omissão do Estado poderá acarretar, muito em breve, uma situação de extrema gravidade de inúmeros pacientes que necessitarão, provavelmente, de assistência muito mais complexa e onerosa, considerando o agravamento dos quadros clínicos
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para “
seja determinado que o agravado realize consultas com médicos angiologistas dos pacientes relacionados às fls. 124-verso/162 dos autos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser suportada pelo gestor
”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido na decisão constante no evento 1285589.

Contrarrazões constantes no evento 1451944.

Informações prestadas pelo julgador singular no evento 1487306.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 1650548), em que punga pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 21 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002295-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 1238646, que, nos autos da ação civil pública ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões, o agravante aduz, em resumo, que (i) o agendamento de consultas com médicos angiologistas deve ser assegurado aos que delas necessitam, pois o direito à saúde foi elevado ao status de direito fundamental diante da importância de sua garantia em um Estado Democrático de Direito; (ii) de acordo com os próprios atos da Secretaria de Estado da Saúde, a pandemia do Coronavírus atualmente não mais representa óbice à realização de consultas; (iii) “
o atendimento em ambulatório médico na especialidade de angiologia não requer internação hospitalar e não oferece riscos aos atendimentos relacionados à COVID-19
”; (iv) “
não pode a situação pandêmica atual servir de mais uma desculpa para o Estado não cumprir o que determinou a Programação Pactuada Integrada –PPI, considerando que há 2.327 (dois mil, trezentos e vinte e sete) pacientes aguardando na fila para atendimento de consulta em angiologia
”; e (v) “
a continuidade do quadro de descaso e omissão do Estado poderá acarretar, muito em breve, uma situação de extrema gravidade de inúmeros pacientes que necessitarão, provavelmente, de assistência muito mais complexa e onerosa, considerando o agravamento dos quadros clínicos
”.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para “
seja determinado que o agravado realize consultas com médicos angiologistas dos pacientes relacionados às fls. 124-verso/162 dos autos, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser suportada pelo gestor
”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido na decisão constante no evento 1285589.

Contrarrazões constantes no evento 1451944.

Informações prestadas pelo julgador singular no evento 1487306.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 1650548), em que punga pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Corte limita-se a averiguar se restou demonstrado pelo agravante o preenchimento dos requisitos ensejadores ao deferimento da tutela provisória de urgência.

Importa deixar claro que, na origem, o agravante ajuizou a ação civil pública
,
após instaurar o Procedimento Preparatório nº 2019.0022.4087-68, que teve por objeto apurar notícia de dificuldade para agendamento e realização de consultas com médico angiologista para os munícipes de Vila Velha.

Sustentou, nessa linha, que no início do Procedimento Administrativo, no mês de agosto de 2019, 248 (duzentos e quarenta e oito) pacientes do município de Vila Velha aguardavam o agendamento e a realização de consultas com médicos angiologistas. Contudo, ao final, no mês de outubro de 2020, foi registrado que a fila de espera pelo agendamento e a realização de consultas com médicos angiologistas passou a contar com 2.327 (dois mil, trezentos e vinte e sete) pacientes, o que evidenciou a inércia e omissão do requerido que deixa de promover a efetiva assistência aos pacientes, em clara ofensa à dignidade da pessoa humana, fazendo com que o direito à saúde, e principalmente, o direito à vida, fiquem em plano secundário.

Diante desse quadro, requereu a concessão de liminar da tutela provisória de urgência, para que fosse realizado o agendamento das consultas aos que necessitam, o que foi indeferido pelo julgador singular.

Pois bem.

Restringindo-me ao limite cognitivo apropriado a etapa inaugural do processo originário, após examinar os documentos que instruem a peça recursal, considero que os requisitos exigidos para o provimento antecipatório vindicado não foram constituídos.

Em outras oportunidades, consignei que a devolutividade do agravo de instrumento está limitada ao que fora decidido na decisão recorrida. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO IMPUGNANTE – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO 1. A exigência de recolhimento de custas processuais como condição ao processamento da impugnação ao cumprimento de sentença está expressamente instituída no artigo 4º do Provimento n.º 02⁄2006 da CGJES. 2. Por essa razão, a inobservância desse dever processual pelo impugnante por mais de 30 (trinta) dias acarreta, de modo inexorável, o cancelamento da distribuição, na forma do artigo 257 do Código de Processo Civil, medida esta que, conforme a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, dispensa a prévia intimação da parte interessada.
3. O exame do agravo de instrumento se limita aos termos da devolutividade recursal, calcada no que fora julgado na decisão recorrida.
4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21139001792, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2014, Data da Publicação no Diário: 17/02/2014). grifei.

E sobre o tema, este Egrégio Tribunal possui o mesmo entendimento:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO – JUS NOVORUM - NOVA FUNDAMENTAÇÃO - VEDAÇÃO. 1. A despeito da legitimidade ad causam consubstanciar matéria cognoscível em qualquer momento ou grau de jurisdição, eventual discussão acerca de matéria expressamente rejeitada por decisão judicial transitada em julgado não pode e nem deve ser admitida na fase de cumprimento de sentença.
2. É vedado à parte trazer ao conhecimento do tribunal questão que não foi objeto de discussão perante o Juízo a quo, pena de ofensa aos limites do “princípio da devolutividade”, previsto no art. 515, do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24129018909, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2013, Data da Publicação no Diário: 28/06/2013). grifei.

Com relação à antecipação de tutela em face da Fazenda Pública, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento acerca da possibilidade de deferimento em demandas que pretendem assegurar o direito fundamental à saúde, prevalecendo este, inclusive, sobre as restrições financeiras e patrimoniais.

Nesse sentido cito o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania e outro deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3.
É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes
.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 420.158/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 09/12/2013)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEMANDAS REPRIMIDAS – DIREITO À SAÚDE – OMISSÃO ESTATAL – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em matéria de saúde, prevalecendo tal Direito Fundamental sobre as restrições financeiras e patrimoniais do ente Público
. (...).

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 32159000283, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Data da Publicação no Diário: 06/10/2016)

Além disso, ao apreciar um processo análogo em que envolvia uma demanda reprimida de saúde no Município de Cachoeiro de Itapemirim em sede de apelação e remessa necessária, entendi que o direito à saúde prescrito na Constituição Federal não pode ser limitado por vontade dos Administradores Públicos, não havendo, portanto, que se falar em políticas restritivas. Vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEMANDA REPRIMIDA – CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL – INOCORRÊNCIA -
INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA
– RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A jurisprudência pacífica do E. STF e do C. STJ tem entendido, com fulcro no art. 196 da Constituição Federal, que garantir o acesso à saúde é dever solidário de todos os entes da federação.
2. Inexiste infringência ao princípio da separação dos poderes, porquanto os direitos sociais não podem ficar condicionados à boa vontade do administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. 3. O princípio da reserva não pode servir de subterfúgio para que a administração pública negue execução de políticas públicas indispensáveis à garantia da saúde e da vida do ser humano
. 4. Recurso improvido. Sentença confirmada.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 11140078038, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017)

Contudo, analisando as circunstâncias particulares dos autos, não vislumbro situação de urgência ou mesmo a possibilidade de perecimento do direito sustentado pelo recorrente.

Isto porque, conforme noticiado na rede mundial de computadores, a realização de consultas médicas eletivas voltaram a ser realizadas no Estado do Espírito após o ajuizamento da demanda de origem, o que influência diretamente na lista de pacientes a espera.

Além do mais, em contrarrazões ofertadas pelo agravado, restou demonstrado que o ente público vem envidando esforços para amenizar o problema da demanda reprimida das consultas na especialidade de angiologia no Município de Vila Velha.

A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTAS MÉDICAS. GERIATRIA. DEMANDA REPRIMIDA. OMISSÃO ESTATAL. NÃO DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NÃO JUSTIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A saúde pública é direito fundamental e dever do Poder Público, devendo o Estado prover tal direito na sua integralidade, de forma a tornar efetivo os dispositivos legais regulamentadores, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no RESP 1665760/RJ, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, STJ). 2. Ainda que admitida a intervenção do Poder Judiciário na Administração Pública para consecução de determinada política pública, a medida só é possível quando demonstrada a negligência administrativa e que a omissão do Poder Público esteja causando graves problemas na vida e saúde dos cidadãos. (TJ-MG - AC: 10223150063418001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 28/09/2017, Câmaras Cíveis / 8º Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2017). 3. O agravo de instrumento é recurso com evidente limitação de cognição e de dilação probatória, competindo às partes a apresentação imediata dos elementos de prova e convicção do juízo. 4.
Não se demonstra nos autos claramente a urgência para fundamentar a intervenção do Poder Judiciário. Igualmente, não há a demonstração, nesta oportunidade, da omissão do Estado em fornecer o atendimento solicitado. Como registrado pelo juízo de origem, da relação entre a demanda reprimida e a oferta mensal de atendimentos oferecidas pelo Estado, o munícipe sujeita-se a período médio de 3 (três) meses para a consulta o que, a princípio, não de mostra desarrazoado, porquanto não foi comprovada nenhuma situação de urgência e emergência concreta
. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0010338-35.2018.8.08.0024; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 18/09/2018; DJES 11/10/2018)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO. REALIZAÇÃO DE EXAME. NÃO VERIFICADA EXISTÊNCIA DE ESTUDO CONCRETO. AUMENTO DA OFERTA DE VAGAS PELO ENTE ESTATAL. NECESSIDADE DE DIÁLOGO ENTRE ÓRGÃOS PÚBLICOS. PREVISÃO ESTRUTURAL E ORÇAMENTÁRIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, a saúde constitui direito de todos e dever do poder público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceitua o art. 196 da Constituição da República. 2) Quanto à possibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (ARE 894085 AGR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 16-02-2016 PUBLIC 17-02-2016). 3)
Não se verifica, na hipótese, a existência de estudo concreto sobre a situação, com o imprescindível diálogo entre os órgãos públicos a fim de permitir a sindicância das razões que acarretam a demanda reprimida e as possíveis soluções para aumento da oferta de vagas pelo ente estatal, sob todos os aspectos legais, desde o estrutural até o orçamentário. 4) Não se afigura razoável o deferimento da medida liminar antes de delineado o contexto global e atualizado sobre a disponibilização pela rede pública no Município de Vitória da cintilografia do miocárdio
. 5) Recurso desprovido. (TJES; AI 0036755-59.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 26/06/2018; DJES 05/07/2018)

Outrossim, há que se considerar que, em razão da pandemia do novo coronavírus, uma interferência do Sistema Único de Saúde pode ocasionar um indevido colapso do sistema que vem concentrando todos os esforços humanos e financeiros, principalmente, no combate do vírus.

Assim, ao analisar os autos com os mesmos elementos de prova que o Juiz singular tinha à sua disposição quando proferiu o ato atacado, não vislumbro qualquer razão para a reforma do
decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

para manter incólume a r. decisão ora impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5002295-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
SAÚDE –
DEMANDA REPRIMIDA –
ANGIOLOGISTA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA URGÊNCIA – ENTE PÚBLICO QUE DEMONSTRA ENVIDAR ESFORÇOS PARA REDUZIR A ESPERA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento acerca da possibilidade de deferimento de tutela antecipada contra a fazenda pública em demandas que pretendem assegurar o direto fundamental à saúde, prevalecendo, este, inclusive sobre as restrições financeiras e patrimoniais.

2
. Não demonstrado pelo agravante a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), não se justifica a concessão da liminar pleiteada na origem

3
. Caso concreto em que, conforme noticiado na rede mundial de computadores, a realização de consultas médicas eletivas voltaram a ser realizadas no Estado do Espírito após o ajuizamento da demanda de origem, o que influência diretamente na lista de pacientes a espera e que restou demonstrado que o ente público vem envidando esforços para amenizar o problema da demanda reprimida das consultas na especialidade de angiologia no Município de Vila Velha.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.